Tribunal: STF
Processo: HC 91919
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. INSTRUMENTOS DE TRABALHO DA
   CONSTRUÇÃO CIVIL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
   DESVALOR DA AÇÃO E DO RESULTADO. ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.
   CÁLCULO DA PENA. HABEAS CORPUS. IDONEIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
   OFÍCIO.
I - A aplicação do princípio da insignificância de modo
   a tornar a conduta atípica depende de que esta seja a tal ponto
   despicienda que não seja razoável a imposição da sanção.
II -
   Mostra-se, todavia, cabível, na espécie, a aplicação do disposto
   no § 2º do art. 155 do Código Penal, tal qual sugerido pelo
   Ministério Público Federal.
III - Ordem concedida de ofício.